Tribunal: STF
Processo: RE 78984
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-09
Data de publicação: 1974-10-09

Ementa:
- A aposentadoria do professor, aos 65 anos de idade, admitida pelo art. 53 da Lei nº 4.881-A, de 6.12.65, não se acha revogada pelo art. 103 da Constituição Federal. A lei complementar, prevista no art. 103 da Constituição Federal, estabelecerá as exceções para o futuro, não prejudicando os direitos consagrados em leis anteriores não incompatíveis com o texto constitucional. Recurso extraordinários conhecido e provido.